Tribunal: TJMT
Processo: 0001956-88.2018.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001956-88.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO RODRIGUES HENDGES - CPF: 027.039.971-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001956-88.2018.8.11.0050

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE ELGGY ALVES SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO
:
ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO – GRAVAÇÃO INFORMAL E NÃO AUTORIZADA REALIZADA EM SEDE POLICIAL – FILMAGEM DA CONFISSÃO DO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE EXPRESSA ADVERTÊNCIA QUANTO AO SILÊNCIO E A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – DESCABIMENTO – CONSCIÊNCIA E VOLUNTARIEDADE NAS DECLARAÇÕES – DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS CONFORME O TERMO DE INTERROGATÓRIO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
: PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO ACUSADO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PEDIDO PREJUDICADO – PRISÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR OUTRAS MEDIDAS EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravação de conversa informal do recorrente com a autoridade policial, confessando o crime pelo qual está sendo acusado, aliado ao seu assentimento quanto à referida gravação e posterior advertência quanto a utilização do direito ao silêncio – firmado no termo interrogatório por ele assinado –, não nulifica a prova produzida no inquérito policial e nem contamina as demais produzidas após o recebimento da denúncia.

Exsurgindo dos autos a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Conserva-se a qualificadora artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, quando presente lastro probatório a evidenciar a impossibilidade de a vítima se proteger do ataque sofrido.

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” [Enunciado Orientativo n. 2].

Se a prisão preventiva decretada na decisão de pronúncia foi substituída por medidas cautelares diversas pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de remédio constitucional impetrado em favor do acusado, o pleito de revogação da segregação provisória se encontra prejudicado.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001956-88.2018.8.11.0050

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE ELGGY ALVES SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ELGGY ALVES SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 1956-88.2018.811.0050 (Código 99851), que julgou a denúncia procedente e o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2
o
, IV, do Código Penal [homicídio qualificado – pelo recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia,
preliminarmente
, a nulidade do processo ao argumento de que as provas trazidas aos autos são ilícitas por derivação, uma vez que “
as gravações informais e não autorizadas feitas pelo delegado [...] demonstram situação de violação aos direitos humanos e fundamentais do acusado inseridos na Carta Política”
. Além disso, verbera que a autoridade policial “
violou o mandamento constitucional inserto no art. 5o, LXIII, inexistindo expressa advertência [...] de que o acusado poderia, naquela oportunidade, usar do seu direito ao silêncio e a não autoincriminação”
.

No
mérito
, sustenta que o acusado deve ser impronunciado, uma vez que:
1)
não há provas da autoria ou participação dele no homicídio;
2)
a decisão de pronúncia se baseia, exclusivamente, em elementos colhidos na investigação ou dela derivados;
3)
o depoimento extrajudicial dele foi obtido através de coação e tortura física e psicológica por parte do Delegado e dos demais policiais civis;
4)
deve prevalecer a parêmia do
in dubio pro reo
em detrimento da máxima
in dubio pro societate
. Quando não, suplica a exclusão da qualificadora, uma vez que “
foi inserida na decisão de pronúncia sem nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a este equivocado entendimento”
.

Ao final, pretende:
5)
a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo e da desnecessidade de sua manutenção;
6)
o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, dos artigos 5o, XLIX, LIV e LXIII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, 121, IV do Código Penal, 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 134649695].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 134649703].

A decisão foi mantida em juízo de retratação [doc. digital n. 134649717].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 136006680].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001956-88.2018.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ILICITUDE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO

A defesa sustenta que o interrogatório do acusado, no qual ele confessou a autoria delitiva, foi colhido mediante gravação “
em vídeo pelo Delegado de Polícia, do qual emanaram todas as demais ‘provas’ dos autos
”.

Afirma ainda que a autoridade policial “
violou o mandamento constitucional inserto no art. 5o, LXIII, porquanto não advertiu expressamente o recorrente que poderia, naquela oportunidade, usar do seu direito ao silêncio e a não autoincriminação”.

Ao final, pontua que “
a origem da descoberta dos corpos e de todas as demais provas foi o relato do acusado, o qual foi colhido mediante procedimento ilegal e informal”
, razão pela qual deve ser anulada a ação penal, uma vez que a confissão é prova ilícita e sua admissão contamina todos os demais elementos processuais.

Não procede a preliminar brandida.

Extrai-se dos autos que, após a Polícia Judiciária Civil de Campo Novo do Parecis/MT proceder à quebra de dados dos aparelhos celulares pertencentes a integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os agentes de segurança captaram conversa na qual um indivíduo confessava a prática de diversos ilícitos ocorridos no município e, dentre eles, um homicídio.

A equipe de investigadores interceptou, na referida comunicação, vídeos e imagens da execução de Ezequiel da Silva Pemper. Além disso, os policiais apuraram que o envio dos arquivos foi realizado por um interlocutor denominado “
Irmão Pretinho Cmpnv
”, o qual foi identificado, em momento posterior, como sendo o recorrente JOSÉ ELGGY ALVES SILVA.

Diante desses fatos, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do acusado, além da busca e apreensão na residência dele. Os pedidos foram deferidos pelo Juízo singular e os mandados cumpridos no dia 8 de maio de 2018.

Em 10 de maio de 2018, quando o acusado ainda estava sob a custódia da autoridade policial, foi ele submetido a filmagem informal, na qual confessou ter matado Ezequiel e outras 3 (três) pessoas, que, dentre elas, identificou-se como Ricardo Rodrigues Hendges, vítima da presente ação penal.

Ao contrário do sustentado na preliminar defensiva, não se verifica pelo teor das gravações realizadas pelo Delegado de Polícia que elas foram realizadas sem a anuência ou conhecimento do recorrente.

Aliás, verifica-se claramente pelo conteúdo dos vídeos que o acusado, em nenhum momento, foi submetido a constrangimento, humilhação, ameaça, coação ou outras formas de violência física/psicológica, e tampouco se trata de gravação sub-reptícia.

Muito pelo contrário!

Em diversos trechos o acusado responde às perguntas formuladas pela autoridade policial, rindo e debochando dos indivíduos que matou, afirmando que se tratavam da “nata”. Além disso, questiona, por diversas vezes, o porquê de o Delegado de Polícia estar lhe filmando, uma vez que já havia confessado os crimes,
verbis
:

“
Delegado
: Quantos corpos você mostrou para eles lá agora?

Acusado
: Eu mostrei o dali, dois lá e (...) o do palhacinho na perna lá (...)

Policial
: É o Ricardo Bambino
[vítima dos autos em análise]
.

Delegado
: Nossa, aquele lá era terrível.

Acusado
: Então, aquele alí foi o que ‘abriu as porteiras’.

Delegado
: Mas alí era só tranqueira?

Acusado
: Só a ‘nata’ né, Delegado? Os caras me davam trabalho né?

Delegado
: Quantos ao todo você matou, você sabe?

Acusado
: Quatro.

Delegado
: Só quatro?

Acusado
: Só quatro.

Delegado
: Naquela foto da caveira é lá (...) aquela que você segura?

Acusado
: É lá, mas o senhor tá filmando eu aí toda hora.

Delegado
: Mas que que tem, já tá falando mesmo”
(arquivo digital – nome da mídia: IMG_8870.MP4).

O que se vê é que o acusado preferiu falar sobre os crimes pelos quais estava sendo investigado, chegando a voluntariamente conduzir os policiais ao local onde havia escondido as ossadas das vítimas (arquivo digital – nome da mídia: IMG_8868.MP4).

O fato de o Delegado de Polícia ter gravado os vídeos do acusado, confessando a prática delitiva, antes da elaboração do interrogatório dele, não viola os direitos constitucionais ventilados pelo combatente Defensor Público.

Aliás, como bem destacado nas contrarrazões do Promotor de Justiça atuante na primeira instância:

“
[...] da simples e míope análise dos vídeos no qual são feitos uma parte do interrogatório administrativo do recorrente, verifica-se que ele de forma alguma foi submetido a constrangimento, humilhação, ameaça, coação ou qualquer espécie de agressão física ou psicológica, voltada a fazer com que ele confessasse fato criminoso.

[...]

De se notar que as declarações por ele dada nos vídeos estão em absoluta sintonia com aquilo que ele firmou no prévio termo de interrogatório formal, donde houve expressamente a consignação dos direitos e garantias individuais.

Ainda, a gravação levada a efeito pela autoridade policial contou com a aquiescência do próprio increpado, porquanto ele sabia que o ato estava sendo inteiramente gravado, sendo certo que em alguns momentos, além de negar a participação em certos atos (como pertencer a organização criminosa, por exemplo), ele prefere se manter em silêncio e não responder ao questionamento, o que revela a idoneidade e legitimidade do procedimento levado a efeito.

Vale consignar, ainda, que a alegação segundo a qual o recorrente não foi advertido de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, se assim desejar, é fruto de imaginação e suposição da defesa, sendo certo, apenas, que o comportamento do acusado está a revelar que ele estava verdadeiramente apto a contribuir com a elucidação da causa, tanto que voluntariamente levou os policiais civis ao local do assassinato, mostrando o corpo já em estado putrefativo”
(doc. digital n. 134649703)

Registre-se ainda que, ao reverso do arguido pela defesa – no sentido de que o acusado não foi cientificado dos seus direitos constitucionais –, da simples leitura do seu termo de interrogatório percebe-se que o documento contém, expressamente, a menção ao direito constitucional previsto no artigo 5o, LXIII, da Carta Magna.

Nesse sentido, poderia ter o recorrente se valido do seu direito ao silêncio e a não-autoincriminação, negado a prática delitiva ou, ainda, alterado a confissão dada em vídeo; contudo, manteve a versão firme dos fatos, relatando ter sido o responsável pela morte de RICARDO, como se observa do excerto do documento confeccionado na Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis/MT:

“
Cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: tortura, homicídio qualificado e participação em organização criminosa, às perguntas da autoridade policial RESPONDEU: que perguntado pela autoridade policial se é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, o interrogando se reserva no direito de ficar em silêncio; [...] QUE na data de ontem o interrogado levou os policiais até o local onde Ezequiel foi morto; QUE em relação a esse crime o interrogado se reserva no direito de não responder mais nada; QUE o interrogando confessa ser o autor de mais três homicídios; QUE as vítimas são RICARDO RODRIGUES HENDGES, alcunha Bambino [...]; QUE BAMBINO foi a primeira vítima; QUE no dia 2.11.2017, RICARDO foi até a Boate que pertence a sua esposa, quebrou a cerca elétrica e furtou uma caixa amplificada que ficava no salão da boate; QUE o interrogado tomou conhecimento que BAMBINO também teria furtado outros 5 estabelecimentos comerciais, inclusive uma igreja evangélica; QUE nesse mesmo dia, o interrogado encontrou BAMBINO no Jardim das Palmeiras; QUE levou BAMBINO até uma mata fechada, desferiu três golpes de pau na cabeça dele; QUE a foto em que o interrogado aparece segurando um crânio é da vítima BAMBINO [...]”
(doc. digital n. 134649695).

Destarte, diante da comprovação de que a gravação realizada pelo Delegado de Polícia era de conhecimento do recorrente e que a confissão nela exposta foi posta a termo naquela oportunidade, cientificando o agente de todos seus direitos constitucionais, não há falar na nulidade do interrogatório e nem da ilicitude das provas por derivação.

Nesse sentido, trago precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] a alegação defensiva de inexistência de respeito ao direito ao silêncio não merece prosperar, tendo em vista que as instâncias ordinárias, mediante exaustivo exame fático-probatório, concluíram que, na verdade, houve sim a devida advertência ao paciente e aos demais corréus acerca do direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmos [...]”
(STJ, HC n. 692.152/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)

“[...] Não se tem como ilícita gravação visual e auditiva de interrogatório policial, se dela tomou conhecimento o réu, não ocorrendo agressão ao art. 5o, LVI, da Constituição Federal [...]”
(TJDFT, Acórdão 401847, 20090110114959APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2009, publicado no DJE: 24/2/2010)

Rejeito
, portanto, a preliminar brandida.

M É R I T O

Pesa contra JOSÉ a prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, §2o, IV, do CP], consoante se extrai de trecho da peça acusatória:

“No início do mês de novembro de 2017, em dia e horário não determinados, em Campo Novo do Parecis (MT), JOSÉ ELGGY ALVES SILVA matou Ricardo Rodrigues Hendges (vulgo Bambino), mediante uso de instrumento de ação contundente.

Apurou-se que JOSÉ atraiu Ricardo até uma mata, localizada na Zona Rural de Campo Novo do Parecis, ocultando sua intenção homicida.

Lá chegando, JOSÉ atacou Ricardo com golpes de instrumento de ação contundente o que causou traumatismo crânio encefálico neste.

[...]

Em decorrência das lesões, Ricardo veio a óbito.

Cabe registrar que a vítima não esperava o ataque homicida [...] ocorrido na mata, o que dificultou a sua defesa”
(doc. digital n. 59446532).

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
] autorizam a pronúncia do acusado pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

Em sede policial, o recorrente disse ter matado 4 (quatro) pessoas, dentre elas, RICARDO, uma vez que ele estava cometendo diversos crimes patrimoniais na região.

A genitora da vítima, MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO RODRIGUES, disse:

“
QUE no dia 2/11/2017, a declarante saiu para trabalhar e seu filho Ricardo ficou em casa dormindo. QUE a declarante retornou por volta das 11:20h [...]. QUE RICARDO disse que iria alí e já retornava; QUE a declarante não teve mais notícias dele; [...[ QUE no dia 7/11/2017 [...] veio à esta Delegacia registrar um BO de desaparecimento de RICARDO; QUE na data de ontem, a declarante tomou conhecimento que teriam sido encontrados [...] 4 restos mortais numa zona rural da cidade; QUE RICARDO era usuário de drogas e já tinha sido internado [...]; QUE RICARDO também estava envolvido em alguns crimes [...]”
(doc. digital n. 59446532).

Os investigadores de polícia, EMILSON ORMOND SOUZA, ODILSON PEREIRA LEITE e MARLON BESTER GONZALES, quando auscultados extrajudicialmente, narraram:

“
QUE tinha conhecimento que JOSÉ ELGGY ALVES SILVA [...] estava sendo investigado por esta delegacia pelo crime de homicídio; QUE no dia 30/4/2018 JOSÉ ELGGY efetuou vários disparos de arma de fogo na vítima Cícero José dos Santos, o qual originou o IP 112/2018; QUE no dia 9/5/2018 participou do cumprimento do mandado de prisão preventiva [...] e busca domiciliar nos endereços dele [...]; QUE nesta Delegacia, após JOSÉ ELGGY ser ouvido no IP 119/2018, em que figura como vítima Ezequiel da Silva Pemper, JOSÉ ELGGY confessou ter sido o autor de outros três homicídios [...]; QUE JOSÉ afirma que as vítimas são RICARDO RODRIGUES HENDGES, vulgo Bambino, Abimael de Brito e José Cícero [...]; QUE JOSÉ ELGGY afirmou que todas as vítimas são autores de pequenos delitos, furtos/roubos, nesta cidade; [...] QUE ele disse também que os corpos das [...] vítimas estariam na Fazenda Água Azul, antigo local de trabalho dele; QUE JOSÉ ELGGY levou os policiais ao local [...] QUE o depoente afirma que sem a ajuda de JOSÉ ELGGY seria impossível localizar os corpos [...]”
(depoimento de EMILSON – doc. digital n. 59446532)

“QUE estava na equipe policial que investigou JOSÉ ELGGY [...]; QUE inicialmente a equipe recebeu informações que um indivíduo conhecido como ‘Pretinho da Borracharia’ e que o mesmo era um dos maiores integrantes da Facção Comando Vermelho desta cidade, tendo a função de disciplina, aonde ele seria o responsável pela execução e ocultação de cadáveres de algumas pessoas; QUE a equipe recebeu informação que Pretinho teria levado os corpos das vítimas até uma região de mata fechada de uma fazenda em que ele teria trabalhado, tendo até recebido uma fotografia em que ele exibe um crânio humano com os dedos e as letras CV próximo ao seu pé; [...] QUE no dia 10/4/2018, a Delegada de Barra do Bugres entrou em contato com a equipe policial, informando que teriam apreendido em posse do suspeito Alexsandro Regis da Silva [...] u aparelho celular e que após examinarem o aparelho [...] descobriram fortes indícios de um crime de homicídio que teria ocorrido nesta cidade [...]; QUE nesta Delegacia, após JOSÉ ELGGY ser ouvido no IP 119/2018, [...] ele confessa ter sido o autor de outros 3 homicídios [...] afirmando que dentre as vítimas está RICARDO RODRIGUES HENDGES [...]; QUE JOSÉ levou os policiais [...] em uma mata fechada, onde foi localizado RICARDO RODRIGUES [...] QUE o depoente acredita que a localização do corpo só foi possível com a ajuda de JOSÉ ELGGY que acompanhou as diligências e indicou com precisão a localização [...]”
(declarações de ODILSON – doc. digital n. 59446532).

“QUE há alguns meses atrás chegou ao conhecimento da equipe policial que nesta cidade residia um indivíduo conhecido como Pretinho da Borracharia, o qual era responsável por cometer diversos crimes [...] para o Comando Vermelho [...]; QUE através de denúncia anônima foi recebida informações que Pretinho seria o responsável pela execução e ocultação de cadáver de algumas pessoas, sendo que após os crimes Pretinho teria levado os corpos até uma região de mata fechada onde ele teria trabalhado; QUE para confirmar a veracidade dos fatos, a equipe policial recebeu uma fotografia onde Pretinho exibe um crânio humano e, próximo aos seus pés, aparece restos cadavéricos [...]; QUE foi iniciada uma investigação, sendo que a pessoa de Pretinho se trata de JOSÉ ELGGY ALVES SILVA [...]; QUE foi entregue um relatório ao Delegado de Polícia, que representou pela busca e apreensão domiciliar e pela prisão preventiva dele; [...] QUE nesta Delegacia, após JOSÉ ELGGY ser ouvido em outro IP [...] confessou ter sido autor de outros três homicídios [...] sendo que o próprio JOSÉ afirma que as vítimas são RICARDO HENDGES, alcunha Bambino [...]”
(depoimento de MARLON – doc. digital n. 59446532).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, MARLON, ODILSON, MILLENE KETLYN FIGUEIREDO FOZ, LAURI SADI SIEGSTTATER, ALEXANDRO PERINI, as informantes DAMIANA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA e MARIA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os investigadores de polícia MARLON e ODILSON reafirmaram as declarações extrajudiciais, acrescentando:

“
Testemunha
: Nós recebemos através da Delegacia de Barra um material vindo do celular de outro integrante da fação Comando Vermelho, onde tinha algumas provas sobre o homicídio de outra vítima, Ezequiel, os vídeos da execução dele [...]. Diante dessas informações [...] e fomos com o suspeito ao local de onde teria feito a desova [...] depois que ele nos levou [...] ele confessou outros homicídios, incluindo o Bambino [...] levando outro local de desova [...], onde encontramos o corpo do Ricardo e de mais outras duas vítimas [...].

MP
: Isso foi possível diante da confissão espontânea [...]?

Testemunha
: Sim.

[...]

MP
: Tem conhecimento de algumas buscas que foram realizadas na Fazenda Água Azul antes do dia dele levar vocês até lá?

Testemunha
: [...] eu participei de algumas dessas buscas, numa área rural próxima [...] onde estava o corpo do RICARDO. Ele já tinha trabalhado muito tempo nessa fazenda, ele tinha conhecimento dessa região.

MP
: Você tem conhecimento dele segurando uma foto com um crânio?

Testemunha
: Sim, ela consta no relatório [...], fazendo o símbolo do Comando Vermelho [...].

MP
: Ele contou por que ele matou [...] o RICARDO [...]?

Testemunha
: Motivação dele é que ele contou para nós que por essa vítima cometer pequenos delitos, furtos, roubos, esse tipo de coisa [...].

MP
: Ele exercia uma função de disciplina no Comando [...]?

Testemunha
: Isso, exato [...]. Isso foi o que ele alegou na Delegacia [...], mas ele não confessou que participava do Comando Vermelho [...].

MP
: [...] só foi possível localizar o corpo por que?

Testemunha
: Porque ele indicou, com precisão [...].

MP
: No local, quando ele indicou os corpos, ele falou como executou [...]?

Testemunha
: Ele falou que usava de alguns argumentos e as convencia a levar ao local e as executava e deixava o corpo.

MP
: Ele convencia a vítima a acompanhá-lo?

Testemunha
: Sim.

MP
: Você acompanhou as confissões de todos os homicídios?

Testemunha
: Sim.

MP
: Essa confissão foi livre e espontânea?

Testemunha
: Sim, livre e espontânea, tranquilamente.

MP
: Isso foi depois que ele viu que a casa tinha caído com relação a outra vítima?

Testemunha
: Isso.

Defesa
: [...] em relação ao que foi perguntado, o que o levou a cometer os crimes [...]? Não há dúvidas quanto a quem cometeu os homicídios?

Testemunha
: Não, porque a dúvida é a seguinte, ele pode ter cometido o homicídio com essa motivação
[de as vítimas terem cometido crimes patrimoniais]
, mas a autoria eu não tenho dúvidas de que foi ele. Ele usou essa motivação como pretexto para tentar se desvencilhar da ligação dele com o Comando Vermelho [...].

Defesa
: Você tem conhecimento se o RICARDO cometia pequenos furtos na cidade?

Testemunha
: Sim, ele era conhecido na Delegacia e tinha passagens [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 99851-marlon.wmv).

Testemunha
: [...] a vítima estava desaparecida e começamos a fazer a investigação [...] e veio a especulação de que ela já tinha sido morta [...]. Nas investigações chegamos ao JOSÉ ELGGY, onde o mesmo [...] levou o local onde estavam os corpos [...] inclusive um que era do menor, que o apelido era Bambino
[vítima RICARDO]
.

MP
: Então já tinha notícia que o Bambino tinha sido assassinado?

Testemunha
: Sim.

MP
: Aí em relação a descoberta do outro homicídio que se chegou a autoria
[desse homicídio]
?

Testemunha
: Isso.

MP
: Então tinha notícia do assassinato dele, mas não sabia quem seria o autor?

Testemunha
: Estávamos investigando [...] até encontrar a morte da outra vítima que desvendamos tudo.

MP
: E como que foi?

Testemunha
: Já tinham alguns homicídios na cidade, com pessoas desaparecidas [...], até a investigação de um celular de Barra do Bugres com imagens e descobrimos pelas imagens [...]. E uma das coisas que chamou a atenção era a sandália dele [...].

MP
: O senhor já tinha visto a foto dele segurando um crânio?

Testemunha
: Sim [...].

MP
: O senhor já pegou com a identificação de que o JOSÉ ELGGY seria o autor do homicídio do Pemper e dos outros?

Testemunha
: Sim.

MP
: [...] quando o JOSÉ ELGGY mostrou os corpos ele que saiu identificando-os? O senhor lembra quais ele identificou?

Testemunha
: A ossada do RICARDO, que é o Bambino, que estava no mesmo local [...], numa mata fechada [...].

MP
: Então o senhor menciona que a equipe tinha recebido que o Pretinho [...] teria feito os homicídios?

Testemunha
: Sim.

MP
: Nessa etapa o senhor já sabia que o JOSÉ era o autor dos homicídios das vítimas que o senhor estava investigando?

Testemunha
: Sim.

MP
: Onde foram localizados esses corpos?

Testemunha
: quarenta quilômetros daqui [...] numa região de mata fechada. Era uma fazenda [...], onde ele fazia abastecimento e manutenção dos maquinários [...]. Nós tivemos colaboração dos agentes da fazenda [...] e não era local de fácil acesso [...], era uma área fechada [...], era praticamente impossível encontrá-lo sozinho [...]. Ele que mostrou o corpo do Bambino [...]. Inclusive eu estava investigando um roubo que o Bambino praticou numa boate que era da esposa do JOSÉ ELGGY [...]. E conversando com ele, falou pra mim que foi esse a motivação que levou a matar o menino.

MP
: [...] então de todas as vítimas que o JOSÉ ELGGY confessou ter assassinado, o envolvimento direto com o roubo na boate
[da esposa dele]
seria o RICARDO, Bambino?

Testemunha
: Exato. Salvo engano eu que fiz o boletim ou fiz a diligência na boate.

MP
: [...] então depois com o material de Barra do Bugres que foi apresentado que ele confessou [...]? Ele contou detalhes?

Testemunha
: Sim. [...] Eu sei que foi com uma paulada [...], eu creio que foi o RICARDO. Ele induzia as vítimas
[a segui-lo],
inclusive no local foi encontrado drogas [...].

MP
: [...] então ele resolveu confessar o resto?

Testemunha
: Do Pemper sim, aí eu indaguei sobre o Bambino [...] e ele confessou [...] no outro dia nós fomos lá que ele mostrou.

MP
: Lá tinham três corpos então?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Em relação à execução do Bambino, o senhor relatou que ele havia cometido pequenos furtos na cidade, o senhor não acredita [...] que alguma das pessoas que foram vitimadas [...] possam ser autores do crime e não o acusado?

Testemunha
: Eu creio que não [...] ele mostrou todos os lugares [...] não tem nexo ter sido outra pessoa.

Juiz
: Como que a polícia chegou na conclusão que foi o JOSÉ ELGGY que matou o Ricardo?

Testemunha
: Ele confessou.

Juiz
: Alguém forçou ele a confessar alguma coisa?

Testemunha
: Não. Foi na busca do corpo do Pemper”
(arquivo digital – nome da mídia: 99851-odilson.wmv).

As testemunhas MILLENE, ALEX e LAURI nada acrescentaram sobre a autoria do crime pelo qual o recorrente está sendo acusado, limitando-se a narrar sobre os predicados pessoais favoráveis dele (arquivos digitais – nomes das mídias: 99851 – Milene.wmv, alex.wmv e lauri.wmv).

A esposa do recorrente, DAMIANA, informou que ele trabalhava na Fazenda Água Azul e que ambos geriam uma ‘boate’ na cidade. Confirmou que houve um roubo no seu comércio e que, apesar de ter visto a fisionomia de um dos assaltantes, não conseguiu identificá-lo. Relatou não ter conhecimento de que seu companheiro integre nenhuma organização criminosa. Declarou não acreditar que ele tenha sido o autor dos homicídios, mas que os policiais o coagiram. Por fim, narrou que, “
se foi mesmo esse menino
[a vítima RICARDO]
que nos roubou e a polícia não fez nada”
, JOSÉ praticou o homicídio “
como forma de defesa
” (arquivo digital – nome da mídia: 99851-damiana.wmv).

A genitora da vítima, MARIA, informou que seu filho frequentava bastante o bairro onde o acusado tinha uma ‘boate’ e que, antes de registrar o boletim de ocorrência, ele estava desaparecido há mais de 7 (sete) meses. Disse que, no dia dos fatos, seu filho saiu de casa com a identidade e uma muda de roupas e acredita que o responsável por assassiná-lo “o enganou”, levando-o para “o mato” para cometer o crime. Afirmou ter ouvido de terceiros que JOSÉ ELGGY ludibriava as vítimas para matá-las e que foi exatamente o que aconteceu com seu filho. Relatou que o corpo de RICARDO foi encontrado na Fazenda Água Azul (arquivo digital – nome da mídia: 99851-maria.wmv).

Por sua vez, JOSÉ alterou a versão dada extrajudicialmente, negando os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Disse ter confessado espontaneamente outro homicídio [de Ezequiel], e que, após conduzir os policiais civis para o local onde estava o cadáver dele, começou a ser coagido e torturado por eles para assumir a autoria delitiva dos demais assassinatos, dentre eles, o de RICARDO. Relatou que as declarações da mãe da vítima não condizem com a verdade, pois os documentos e as roupas do adolescente foram encontradas e entregues a ela por “terceiros”. Negou ter levado os policiais ao local onde estava o cadáver de RICARDO, mas que os investigadores “
estavam esperando um besta para jogar em cima deles
”. Asseverou, ainda, que a parte da fazenda onde o corpo da vítima foi encontrado não era “
de difícil acesso
”, sendo inclusive frequentado pelo dono e gerente dela (arquivo digital – nome da mídia: 99851-interrogatorio jose.wmv).

Os elementos produzidos na instrução preliminar indicam a presença de indícios bastantes que autorizam a manutenção da pronúncia do recorrente em relação ao crime de homicídio qualificado contra a vítima RICARDO.

Percebe-se que o acusado, em sua inquirição na fase judicial, buscou, a todo instante, afastar sua confissão extrajudicial, afirmando que foi coagido e torturado pelos policiais civis para assumir a autoria delitiva.

Ocorre que não restou evidenciado nos autos que os agentes de segurança possuíam desavença anterior com ele, tampouco de que tenha sido agredido ou torturado para indicar a localização do corpo da vítima.

Como bem destacou a Promotora de Justiça nas suas contrarrazões recursais, percebe-se a espontaneidade do recorrente nas declarações prestadas e filmadas na Delegacia de Polícia, sobretudo porque “
ele se apresenta completamente à vontade, respondendo às perguntas da autoridade policial, rindo em diversos momentos, além de menoscabar a memória das vítimas, dizendo serem todos ‘bandidos’”.

Destarte, os policiais civis ouvidos em juízo foram enfáticos ao reafirmar que presenciaram o momento exato que o recorrente confessou a autoria delitiva. Além disso, relataram que somente localizaram o corpo da vítima com o auxílio de JOSÉ, que conduziu a equipe de policiais, mata adentro, ao local exato onde a ossada estava escondida. Por fim, narraram que era “impossível” localizá-la sem a ajuda dele, haja vista que nem os proprietários da fazenda tinham conhecimento daquele local.

Nessa ordem de ideias,
os indícios carreados nos autos são razoáveis e permitem inferir a participação do recorrente no delito, ficando o deslinde acerca da execução como matéria a ser submetida ao Conselho Popular de Sentença, haja vista a pronúncia constituir etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o julgador analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

““[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Conquanto não se possa, com amparo único e exclusivo na parêmia ‘
in dubio pro societate
’, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento do Tribunal do Júri, existindo prova da materialidade e indícios de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(TJMT – RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
(TJMT - RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

No respeitante ao pleito de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a pretensão não comporta acolhimento.

Infere-se das provas orais produzidas em juízo que a genitora da vítima afirmou ter seu filho saído de casa, com seu documento e uma ‘muda de roupa’ antes de ser assassinado, acrescentando acreditar que ele foi ‘ludibriado’ a acompanhar seu agressor para o local de sua execução.

Ademais, o Laudo Pericial elaborado pela Gerência de Antropologia Forense – Coordenadoria de Perícias em Mortos – registrou que a vítima apresentou “
fratura grave na região occipital, com perda de massa óssea, com bordas irregulares e linhas de fratura que se estendem para a região mais superior do corpo do osso, e lateralmente para a direita em direção ao osso temporal e pariental, onde também existem linhas de fratura irregulares e perda de massa de ossos. O osso frontal também apresenta-se com fraturas lineares e de bordos irregulares, com perda de substância óssea na região orbitária, na bora superior do lado direito”
(doc. digital n. 134649695).

As circunstâncias do delito, sobretudo pela localização das lesões apontadas pelo laudo pericial, induzem que o homicídio pode [em tese] ter sido cometido mediante ação que impossibilitou a defesa da vítima.

Nesse contexto, a qualificadora não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida por este Tribunal.

A propósito, destaco o Enunciado Criminal no 2 deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva decretada na decisão hostilizada, tenho que a aludida pretensão se encontra prejudicada, uma vez que esta Câmara Criminal, nos autos de
habeas corpus
n. 1000922-12.2021.811.0000, concedeu a ordem impetrada em favor do recorrente, substituindo a segregação provisória por medidas cautelares diversas

Transcrevo a ementa do acórdão para melhor elucidação dos fundamentos empregados no julgado,
verbis
:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADES OCORRIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – UTILIZAÇÃO DE GRAVAÇÕES INFORMAIS, AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO FRANQUEOU A ASSISTÊNCIA DE UM DEFENSOR OU COMUNICOU O PACIENTE SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO, AGENTE QUE PERMANECEU ALGEMADO DURANTE TODA SUA OITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA ETAPA DO JÚRI ENCERRADA [JUDICIUM ACCUSATIONIS] – SÚMULA 52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO FOI DECRETADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MEDIDA EXTREMA CONSUBSTANCIADA EM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ocorrência de nulidades no interrogatório policial em sede de Habeas Corpus dada a natureza do mandamus, uma vez que sua estrutura não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção.

Não há se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora, aliado ao fato de que a primeira fase do Tribunal do Júri [judicium accusationis] se encerrou com a pronúncia do paciente. Aplicação da Súmula n. 52 do STJ.

Não tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente na instrução do judicium accusationis inviável a manutenção de sua prisão, após a decisão pronúncia, consubstanciada em motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas, podendo o magistrado decretá-la a partir de motivação concreta de fatos novos ou pela existência de circunstâncias supervenientes”

Por derradeiro, o recorrente pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Sabe-se que o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, o prequestionamento não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, então não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022